Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito impugnado pela parte autora e condenar o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, bem como a retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de dez dias, sob pena de multa. Em seu recurso a parte recorrente argui preliminar de incompetência territorial do Juízo, sob o fundamento de que a parte autora reside em outra unidade da federação. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, sustentando que não restou configurada a responsabilidade civil, ausente o acordo da quitação da dívida, carência de ato ilícito ou dever de indenizar, sendo a negativação do nome da autora medida legítima.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13034811/13034815). Contrarrazões apresentadas (ID 13034819).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Não obstante a parte autora/consumidora tenha a seu favor a possibilidade de ajuizar a ação no foro do seu domicílio, o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura a opção de propositura da ação em foro diverso, consoante sua livre escolha, de modo que não se afigura, in casu, desarrazoado o ajuizamento da ação nesta Capital Federal. Ademais, o reconhecimento da incompetência territorial, no sistema dos juizados especiais, somente deve ser utilizado nas hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usado para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a lei foi criada para facilitar o acesso à justiça e a recorrida possui ampla atuação em todo o Distrito Federal, com várias agências bancárias, razão pela qual, não se verifica qualquer óbice para o pleno exercício do direito de defesa com a tramitação da ação. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência territorial.
V. A parte autora alega que era cliente do banco réu e que no dia 15/03/2018 teria efetuado o pagamento do valor de R$ 336,69, referente ao débito do seu cartão de crédito que havia sido financiado automaticamente em 12 parcelas de R$ 41,31 pela própria instituição financeira. Relata que, em abril/2018, recebeu uma nova fatura de cobrança envidada pelo requerido, mas na agência bancária foi informada da inexistência de débitos em seu nome. Posteriormente, em maio/2018, a autora aduz que foi efetuar um empréstimo e acabou surpreendida com a informação de que seu nome havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes pela requerida. Dirigiu-se até a instituição, a qual afirmou que não constava em seu cadastro nenhuma quitação de dívidas e sim um débito, ficando de dar um retorno a parte autora em até três dias, no entanto, não ocorreu o retorno, fato que deu ensejo a presente ação.
VI. A própria recorrente juntou comprovante de pagamento do valor de R$ 336,69 (ID 13034804), conforme relatado pela recorrida na inicial, valor este que serviria para a quitação da fatura de março/2018, cujo valor era de R$ 308,27 (ID 13034797). Na mesma fatura foi lançado um crédito de mesmo valor (R$308,27), sob a rubrica “crédito parcelamento”, e um financiamento de saldo em 12 parcelas de R$ 41,31, o que corresponde exatamente ao retratado na inicial.
VII. Consoante restou demonstrado nos autos houve falha na prestação do serviço consistente no não reconhecimento do pagamento realizado pela parte autora como quitação de seu débito junto a administradora do cartão, fazendo-se importante enfatizar que o pagamento foi realizado 2 dias antes do vencimento da fatura. Logo, resta evidente que deve responder a empresa requerida pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços que venha a causar aos consumidores.
VIII. Demonstrado nos autos a inexistência da dívida negativada, uma vez que restou quitada pela parte autora, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.